Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735670-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS AGRAVADO: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS, GEEOCENE MARIA DE MORAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Junio Mendes Camargos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 246384718 do processo n. 0714900-80.2021.8.07.0020) que, nos autos cumprimento de sentença movido por Cheldio Pintel da Silva Ramos e Geeocene Maria de Moraes, determinou a expedição de “mandado de verificação, imissão na posse e remoção de eventuais bens ao depósito público em favor da parte requerente para o imóvel situado na Rua 03B, Chácara 38, Lote 49, Vicente Pires/DF”. Ao ID 78356463, terceiro estranho ao processo protocolou petição pleiteando a retirada do processo da pauta virtual e manifestando o interesse em realizar a sustentação oral. Após, os agravados Cheldio Pintel da Silva Ramos e Geeocene Maria de Moraes informaram que houve equívoco no protocolo e pleitearam o desentranhamento da petição anterior de ID 78356463 (ID 78356473). Diante do esclarecimento constante ao ID 78356473, exclua-se o documento constante ao ID 78356463, porquanto estranho ao processo. No mais, ao ID 78390019, o agravante Wilson Junio Mendes Camargos comunica o julgamento pelo c. STJ, em 10/11/2025, do Agravo em Recurso Especial interposto nos autos da ação de oposição conexa, em que foi dado provimento ao recurso para “anular o acórdão recorrido e a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira novo julgamento da oposição, observando-se o contraditório sobre todos os elementos probatórios utilizados para a formação do convencimento”. Em razão do fato novo, intimem-se os agravados Cheldio Pintel da Silva Ramos e Geeocene Maria de Moraes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do documento juntado do ID 78390019. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora